Tribunal: TJDFT
Processo: 0741521-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741521-38.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava de capítulo da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0748313-10.2022.8.07.0001 - id 249861199) que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 30% do seu salário líquido, já abatidos os descontos compulsórios, até a satisfação da obrigação - R$ 14.071,56 (atualizados até 29/04/25), e determinou que o órgão pagador informe, no prazo de 10 dias, a conta vinculada ao Juízo em que serão realizados os depósitos judiciais. Narra que é idoso, com 70 anos, portador de neoplasia maligna e hipertensão, e sua renda líquida mensal de aproximadamente R$ 14.700,00 está comprometida com despesas essenciais, como moradia, saúde, educação dos filhos adolescentes e financiamento. Alega, em suma, violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, pois a decisão agravada desconsidera a proteção legal conferida às verbas alimentares e à condição de vulnerabilidade do agravante, além de que a penhora de salários só é admissível em casos excepcionais, como dívidas alimentares ou importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, o que não é o caso. Aponta perigo de dano à sua subsistência e de sua família, porque se trata de penhora de verba alimentar. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AI. Subsidiariamente pleiteia a tutela de urgência para que a penhora não ultrapasse o patamar de 5%. 2. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a flexibilização, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas em lei (§ 2o), como se estas fossem - mas não são - meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções expressamente indicadas na lei. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ É curioso notar, a propósito de classe gramatical, que o entendimento segundo o qual a impenhorabilidade seria “mitigada” para além das exceções legais, implica a indevida substituição do adjetivo impenhorável pelo penhorável, de tal modo que o CPC 833, IV, no que aqui interessa, passa a ser lido (embora assim não esteja escrito) do seguinte modo, diametralmente oposto ao texto legal: 833. São penhoráveis: IV- (...), salvo se a penhora ensejar risco à subsistência digna do devedor. Seja como for, assinalo que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a subsistência digna do devedor, certeza essa que não se tem no caso, pois a renda líquida média mensal do agravante, nos meses de junho a agosto/25 é de aproximadamente R$ 14.900,00, conforme contracheques (id 76688440 – p. 3-8) e comprovou despesas (id 76688440) com consumo de água (R$ 345,83), condomínio (R$ 2.377,32), luz (R$ 524,84), mensalidade escolar (R$ 3.059,42 – R$ R$ 2.730,92), internet/tv (R$ 575,17), financiamento imobiliário (R$ 6.889,81). 3. Defiro a liminar para suspender liminarmente a decisão agravada, até o julgamento deste recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator